Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708336-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCEAN TELES DE MENEZES APELADO: MARIA DOS ANJOS ALVES DO CARMO D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida. No caso, por meio da petição de ID 62410379, a autora/apelante pretende exercer a faculdade prevista na lei procedimental, com a notícia de entrega das chaves do imóvel locado pela inquilina. Dessa forma, homologo a desistência da apelação, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator